Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0701167-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA PACIENTE: GUSTAVO ALVES MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Mércia Ferreira da Rocha Matos impetra habeas corpus em favor de Gustavo Alves Marques indicando coator o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que o condenou a um ano e vinte e quatro dias de detenção, no regime semiaberto, por infringir o artigo 147, do Código Penal. Alega que ele foi preso no dia 11/01/2021, mas é um cidadão honesto, arrimo de família, bom pai e trabalha no seu escritório de advocacia há dois anos, não merecendo continuar preso. Sustenta que a prisão é abusiva, pois o paciente "vive em perfeita harmonia com sua esposa" e que se ficar preso quando alcançar a progressão de regime poderá comprometer sua saúde e o sustento da família. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial de 12/01/2021 pela Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira e a decisão de ID 22506185 destaca que a inicial veio desacompanhada de qualquer documento, mas o ato coator é do Juízo da Vara de Execuções Penais, uma vez que a condenação transitou em julgado em 10/12/2019; portanto, a prisão decorre de sentença condenatória definitiva, não se informando se esse Juízo chegou a ser provocado. Primeiramente, esclareça-se que habeas corpus é ação gratuita, conforme preconiza o artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, não havendo interesse processual no pedido de gratuidade de justiça, que resta prejudicado. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU viu-se que o mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execuções Penais no dia 13/11/2020. E como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial não veio instruída com qualquer documento, nem mesmo a decisão impugnada. Assim, determina-se que a inicial seja instruída devidamente no prazo de cinco dias com os documentos indispensáveis à análise da causa, informando se algum pedido foi formulado no Juízo da Execução, pois a análise direta da causa pela Turma implicaria a supressão de instância. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Brasília, 12 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator